Tribunal: TJPA
Processo: 0801984-92.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0801984-92.2018.8.14.0000
RECORRENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

PROCURADOR: RENAN CABRAL MOREIRA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI JURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. EFICÁCIA MANTIDA DOS
ARTS. 11 E 13, § 2º, DA LEI MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA Nº 1.758/2010
ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DA AÇÃO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos, indeferir o pedido de liminar de suspensão dos efeitos dos
arts. 11 e 13, “caput” e § 2º da Lei Municipal nº 1.758, de 29 de junho de 2010
, do Município de São Domingos do Araguaia, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, PA, 29 de janeiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar,
movida por Pedro Patrício de Medeiros, Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia, com o escopo de impugnar o teor dos
arts. 11 e 13, “caput” e § 2º da Lei Municipal nº 1.758, de 29 de junho de 2010, cuja alegação é de violar frontalmente o art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará.

Em suas razões (Id. 493463), o requerente expõe os fatos informando que, em 2010, a Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia aprovou proposição legislativa que instituiu o plano de cargos e remuneração dos trabalhadores de educação pública municipal, o qual prevê a ascensão funcional vertical na carreira do magistério de uma categoria funcional para outra de forma automática, com a simples apresentação de diploma com a qualificação do cargo superior, estando essa regra prevista nos
dos
arts. 11 e 13, “caput”, e § 2º da Lei Municipal nº 1.758, de 29 de junho de 2010[
[1]
].

Esclarece o autor que, da simples leitura do enunciado dos artigos supramencionados, infere-se que os professores enquadrados nos cargos de servidor concursado para o nível médio podem ascender ao nível superior
através da simples “... aquisição do Diploma na nova habilitação nos casos de graduação ou Certificado da titulação nos casos de pós-graduação”, ou seja, basta ao servidor de nível médio apresentar diploma de graduação em nível superior para ingressar no novo cargo de magistério de nível superior (Nível II em diante).

Afirma que, em razão disso,
um total de 295 (duzentos e noventa e cinco) servidores aprovados para o cargo de magistério nível médio ascenderam para o cargo de magistério nível superior (cargo diverso e de nível mais elevado), mediante a simples apresentação do diploma de conclusão de curso do ensino superior, sem a aprovação em concurso público.

Com isso, aduz que os gastos mensais com folha de pagamento, dada as progressões ocorridas no período de 2010 a 2017, é de R$87.988,99 (oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), com previsão anual de R$1.055.867,88 (um milhão e cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo, por conseguinte, extremamente vultosos para o Município, levando-o a extrapolar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Argui que as redações dos dispositivos questionados violam o artigo 34, § 1º, da Constituição Estadual, que diz, “verbis”:

“Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como

aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Cita jurisprudência que entende embasar sua tese.

Ao final, pugna pelo recebimento da ADIN com o deferimento de liminar para suspensão dos dispositivos vergastados, sobrestando-se seus efeitos e implicações administrativas até decisão final da presente ação.

Junta documentos, Ids. 496837 a 496852.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em despacho sob o Id. 499199, determinei a juntada de procuração com poderes especiais ao ajuizamento da presente ADI, o que foi cumprido, conforme petição e documento juntados nos Ids. 515466 e 515468.

Em despacho sob o Id. 722147, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput,
e § 4º do RITJE, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, do Procurador-Geral do Município de São Domingos do Araguaia e do Procurador-Geral de Justiça.

O Município de São Domingos do Araguaia manifestou-se pela procedência do pedido, Id. 928517.

O Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, mesmo devidamente notificado, não apresentou manifestação, conforme certidão constante no Id. 1010253.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pugnando pela renovação da diligência da intimação da
Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia (Id. 1214447), diante do quê, Id. 1216943, despachei atendendo ao pedido ministerial.

A Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia apresentou a sua manifestação, no sentido de nada ter a opor à declaração de inconstitucionalidade aos artigos da lei questionada, Id. 1853098.

A Procuradoria de Justiça opinou pela total procedência da ação direta de inconstitucionalidade, Id. 1863085.

É o relatório.

[1]
Art. 11 - Os sub-níveis, escalonados
no sentido vertical
, constituem a linha
de promoção da carreira dos titulares de cargos da Área de Magistério, Assistente Educacional e Auxiliar Educacional e são designados pelos algarismos I, II, III, IV, V, VI e VII
.

Art. 13 – Progressão é a mudança do trabalhador em Educação nos sentidos,
vertical
e horizontal de carreira e dar-se-á
através da mudança automática de nível
a partir da aquisição do Diploma na nova habilitação nos casos de graduação ou Certificado da titulação nos casos de pós-graduação, em cursos legalmente autorizados e emitidos por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação resguardando o tratado MERCOSUL e os demais tratados bilaterais vigentes, a requerimento do interessado.

[...]

§2º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês subsequente, após o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, desde que haja a confirmação, pela comissão, da autenticidade e validade da documentação apresentada;

[...]

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a medida cautelar, postula o autor a sustação da eficácia integral dos
arts. 11 e 13, “caput”, e § 2º da Lei Municipal nº 1.758, de 29 de junho de 2010,
porquanto previu a transposição de servidores, importando em violação ao princípio constitucional do concurso público.

Eis o texto os normativos impugnados:

“Art. 11 - Os sub-níveis, escalonados no sentido vertical, constituem a linha de
promoção da carreira
dos titulares de cargos da Área de Magistério, Assistente Educacional e Auxiliar Educacional e são designados pelos algarismos I, II, III, IV, V, VI e VII.”

“Art. 13 –
Progressão é a mudança do trabalhador em Educação nos sentidos, vertical e horizontal de carreira e dar-se-á através da mudança automática de nível a partir da aquisição do Diploma na nova habilitação nos casos de graduação ou Certificado da titulação nos casos de pós-graduação
, em cursos legalmente autorizados e emitidos por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação resguardando o tratado MERCOSUL e os demais tratados bilaterais vigentes, a requerimento do interessado.

[...]

§2º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês subsequente, após o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, desde que haja a confirmação, pela comissão, da autenticidade e validade da documentação apresentada;

[...]

Como sabido, o deferimento de medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe a existência de dois requisitos, a saber, a existência da verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de demora. Este último requisito corresponde à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não se obtenha provimento judicial que suste, de imediato, os efeitos da norma impugnada.

No caso, analisando os normativos impugnados, verifico que o assunto em questão vem ensejando o ajuizamento de várias ações constitucionais propostas pelos Municípios do interior do Estado do Pará, questionando normas semelhantes a do caso concreto.

Lembro-me que em um dos casos de minha relatoria, cuja
ação foi proposta pelo Município de Gurupá contra a Lei Municipal nº 9.860/2016, Processo nº 0805011-49.2019.814.0000
, cheguei a apresentar voto pela concessão da medida liminar, pois havia entendido que a progressão automática no cargo do nível médio para superior, mediante a simples apresentação de diploma em curso superior, violaria flagrantemente a Súmula Vinculante nº 43 do STF e os arts. 37, II, da CF/88 e 34, §1º, da CE/PA.

No entanto, posto o tema em discussão em sessão realizada no Plenário do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, o Des. Constantino Augusto Guerreiro, em voto-vista, expôs fundamentadamente que naquela hipótese não restava presente burla ou afronta direta ao teor da súmula vinculante, pelo contrário representava um incentivo ao servidor público municipal que alcançasse a qualificação, votando pelo indeferimento da medida liminar, nos termos do trecho destacado a seguir, “verbis”:

“...

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800844-57.2017.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

REQUERENTE: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES – PREFEITA DE GURUPÁ-PA.

ADVOGADO: AMANDA SANTOS DA SILVA – OAB/PA nº 22.667.

AMICUS CURIAE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP.

ADVOGADO: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA – OAB/PA nº 11.192.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS.

RELATOR: Desª. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Sem delongas, verifica-se que a prefeita de Gurupá-Pa ajuizou a presente ação declaratória de inconstitucionalidade contra os artigos 14, I, alínea “a”; 16; 18, alínea “a”, inciso I a IV, todos da Lei Municipal nº 1.223/2016.

Em breve síntese, as razões da Requerente são no sentido de que os artigos impugnados permitem que os professores enquadrados nos cargos de Nível I possam ascender aos cargos de professor Nível II (e assim sucessivamente até o Nível V), na ocasião de adquirirem habilitação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou formação em nível superior na área de pedagogia. Dito isto, aduz que se tratam de atividades que correspondem a carreias diversas, no tocante a sua habilitação, uma vez que o Nível I exigiria diplomação de nível médio, enquanto que o Nível II exige formação em ensino superior.

Sustenta, ainda, que a
progressão funcional entre
cargos

de carreiras distintas é tida como inconstitucional pelo STF, posto que o acesso a cargos públicos efetivos somente pode ocorrer por meio de concurso público. Que no caso em tela, o que a legislação impugnada permite é exatamente a
ascensão funcional,
ou seja, progressão do servidor para um cargo diferente, cuja carreira seria distinta. Haveria,
in casu,
a clara transposição de cargos, a qual seria refutada pelo art. 37, II, da CF/88.

O representante do
Parquet,
por sua vez, proferiu manifestação às fls. ID 506914 – pág. 01/06. Em suma, destacou que os dispositivos impugnados representariam clara
ascensão funcional,
eis que versam uma forma de provimento de cargo público sem a aprovação prévia em concurso. Alega, ainda, que os Níveis I, II, III e IV (descritos no art. 6º, inciso I, alíneas “a” a “d”), se tratam de
cargos distintos
, já que cada um corresponderia a um conjunto de atribuições com pagamento específico e denominação própria. Desse modo, entende ser aplicável ao caso o teor da súmula vinculante nº 43, que assim dispõe:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Encampando tal tese, verifica-se que o Relator entendeu estar preenchido o requisito do
fumus boni iuris,
bem como o
periculum in mora,
este último em decorrência do comprometimento do orçamento do município, motivo pelo qual concedeu a liminar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados.

Feito um breve resumo da contenda, passo a análise do pedido liminar.

Sem delongas, faz-se de suma importância diferenciar os conceitos de
ascensão funcional
e
progressão funcional vertical.

Assim, a
ascensão funcional
(ou
acesso
) é a progressão funcional entre cargos de
carreiras distintas
. É atualmente considerada inconstitucional. Por sua vez,
progressão funcional vertical
se trata de uma evolução no nível ou na classe, de uma
mesma carreira e sem a modificação do cargo.

A temática não é nova nesta E. Corte Estadual, nem mesmo no Pretório Excelso, Neste último, há que se destacar os seguintes julgados, explicitando a situação fática enfrentada por cada um e, consequentemente, explanar a decisão final, se acaso já houver sido proferida.

1) STF - Recurso Extraordinário nº 168117-9 – SC, Relator Min. Maurício Corrêa, julgado em 29/11/1996.

Em síntese, o referido precedente tratou acerca da impossibilidade de ocorrer a denominada ascensão funcional, sendo relevante, para a controvérsia ora posta, transcrever os seguintes trechos do voto vencedor:

“O Tribunal de origem deferiu a segurança à recorrida, professora da rede estadual de ensino, para assegurar-lhe o direito de acesso na carreira do magistério estadual,
do cargo de Professor III para o nível IV da mesma carreira...
”

...o GRUPO DOCENTE, na forma do Estatuto do Magistério do Estado de Santa Catarina, é composto das seguintes Categorias Funcionais:

Professor I, com as classes de “A” a “F”;

Professor II, com as classes de “A” a “C”;

Professor III, com as classes de “A” a “F”;

Professor IV, classes de “A” a “C”, e

Professor V, classes de “A” a “C”.

E o art. 16 da referida norma prescreve
que o provimento em caráter efetivo, dos cargos das classes iniciais de cada categoria funcional se faz, sempre, através de concurso público de ingresso
... O que significa: qualquer interessado em ingressar na Carreira Magistério
poderá inscrever-se no concurso para qualquer da
Categorias Funcionais (Professor nível I a V)
, posto que, dentro do Grupo Docente, são categorias funcionais distintas. Portanto, o ingresso na categoria funcional seguinte àquela em que se situa o interessado dentro do Grupo Docente não se dá por PROMOÇÃO, como se fora uma evolução na carreira, por merecimento ou antiguidade.
O ingresso na categoria funcional seguinte
em que se situa o professor
não tem esta característica de uma evolução na carreira, porque a progressão por merecimento
se dá sem mudança de cargo...

Não resta dúvida, pois, que o acesso à Categoria Funcional de Professor IV, pretendido e deferido à Impetrante, se constitui em uma verdadeira ASCENSÃO FUNCIONAL, vedada pela ordem constitucional vigente, como decidira esta Corte nos Autos da ADIN nº 231-7 – RJ, relator Ministro MOREIRA ALVES...”

Dessarte, do trecho acima colacionado, podemos inferir que a pretensão da parte Recorrida (Rosani Teresinha Rempel Trentin), era passar da categoria funcional de Professor Nível III para Professor Nível IV, somente em razão da obtenção de habilitação profissional mais elevada e sem se submeter a novo concurso público.

Na manifestação de seu voto, o Relator deixou bem claro que o concurso público para o provimento de cargos de professor era feito
de acordo com a categoria funcional escolhida pelo candidato (nível I a V)
. Isto posto, com acerto, foi ressaltado pelo Julgador que a pretensão da Recorrida não era relativa a promoção / progressão no cargo, mas sim o de ingressar em uma categoria funcional hierarquicamente superior, cuja habilitação inicial, conforme a própria lei estadual previa, só poderia ser feita por meio de submissão à concurso público. Deste modo, inconteste restou a caracterização da repugnada
ASCENSÃO FUNCIONAL.

Sobre o assunto, insta salientar a redação da súmula vinculante nº 43:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
Acerca deste verbete, insta salientar o trecho de um precedente (ADI 248 / RJ, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 18/11/1993) utilizado pelo Presidente do STF, à época, Min. Ricardo Lewandowski, para fins de justificar a proposição desta mencionada súmula vinculante:

“A transformação de cargos e a
transferência de servidores
para outros cargos
ou
para categorias funcionais diversas

traduzem, quando desacompanhadas da prévia realização do concurso público de provas ou de provas e títulos
,
formas inconstitucionais de provimento no Serviço Público
, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente admitido. Insuficiência, para esse efeito, da mera prova de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao princípio da isonomia”

Logo, não restam dúvidas acerca da inconstitucionalidade da norma que preveja a progressão funcional em
cargos
ou
categorias funcionais
distintas
, denominada, pois, de
ascensão funcional.

2) STF – Recurso Extraordinário nº 523086 - MA, Relator Min. Gilmar Mendes.

O referido recurso extraordinário fora distribuído em 15/12/2006. Posteriormente, em 21/10/2011, o Pretório Excelso, por meio de seu Plenário Virtual, reconheceu a existência de Repercussão Geral sobre a matéria debatida, a qual, em tese, se trata da inconstitucionalidade dos artigos 40 a 42 da Lei Estadual nº 6.110/94 (Estado do Maranhão).
In casu,
a Procuradoria Geral da República aduz que a Categoria Funcional de Educação Básica é constituída pela Carreira de Docência de Educação Básica que, por sua vez, compõe-se de quatro Classes (I, II, III e IV),
cada uma delas
agrupando cargos de professor de grau de complexidade e nível de responsabilidade semelhantes. Que o termo “classes” seria composto de cargos diversos, razão pela qual exigiria habilitação específica e diferenciada para o exercício do cargo de professor em cada uma delas.

Sobre a decisão acerca do reconhecimento da repercussão geral, o Relator destacou que a controvérsia posta já seria objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 3.567/MA), onde já teria havido dois votos pela improcedência do processo objetivo e um pela parcial procedência.

Isto posto, saliento que o referido julgado ainda não pode ser utilizado como baliza, tanto para o julgamento da liminar como para o de mérito, ante a inexistência de pronunciamento definitivo pela Pretório Excelso.

Com efeito, faz-se importante, agora, destacar o entendimento do Plenário deste TJPA.

3)

ADIN nº 0000529-67.2014.814.0000, Relatora Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 15/02/2017.

Referida ADIN foi proposta pelo prefeito de Altamira, contra os artigos 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005 e 145, I, e 146, da Lei Municipal nº 1.767/2007. Em resumo, o primeiro dispositivo tratava sobre o deslocamento do servidor de um nível inferior para um nível superior, no mesmo cargo, mediante a comprovação de habilitação profissional. Neste caso, a Relatora, Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, juntamente com o Plenário deste E. Tribunal, resolveu julgar procedente a ADIN, uma vez que o caso tratado teria se enquadrado na disposição da súmula nº 685/STF – atual súmula vinculante nº 43 -. Como parte de sua fundamentação, assim explanou a Relatora:

“A primeira alegação de inconstitucionalidade elencada na inicial da presente ADI diz respeito à chamada Progressão Funcional Vertical, prevista no art. 65, §2º, I a V, da Lei Municipal nº 1.553/2005, que assim dispõe:

Lei Municipal Nº 1553/2005

Art. 65. A movimentação funcional na carreira do servidor dar-se-á por promoção horizontal e promoção vertical.

(...)

§2º - PROMOÇÃO VERTICAL – correspondente ao deslocamento do servidor de um nível para outro no cargo, mediante comprovação de habilitação profissional obtida em grau superior de ensino, observando os critérios:

I. Professor Nível Especial para o Nível I – o professor com habilitação com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena para as correspondentes disciplinas ou temáticas inerentes ao desempenho de suas atividades docentes e/ou de suporte pedagógico.

II. Professor de Nível I para o Nível II – ao professor com habilitação de Pós-graduação “Lato Sensu” em áreas ou temáticas inerentes às suas atividades de docência e/ou de suporte pedagógico.

III. A promoção vertical independe de interstício de tempo de serviço e considerar-se-á para fins de enquadramento, a classe em que o docente se encontra anteriormente.

IV. A mudança de nível é automática e vigorará a partir do momento em que o servidor apresentar o comprovante da nova habilitação.

V. O nível pessoal e não se altera com a promoção horizontal.

Como visto através da leitura do dispositivo legal acima colacionado, tem-se que a referida legislação traz determinação de ascensão funcional vertical de servidor pertencente ao quadro do Magistério, contrariando as disposições do art. 37, II, da Carta Magna e o art. 34 da Constituição do Estado do Pará, que assim dispõe...

Explico. Sabe-se que a
ascensão funcional vertical
prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005 foi retirada do ordenamento jurídico constitucional desde a promulgação da Carta Federal de 1988.

Outrossim, a Lei Municipal discutida contraria a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público ao permitir
investidura do servidor em cargo de nível superior, sem aprovação em concurso público
, ainda que detenha as mesmas qualificações pelo aprimoramento acadêmico posteriormente adquirido. Logo, os professores estariam burlando a obrigatoriedade inafastável de prévia aprovação em concurso.

Como se vê, sem adentrar no mérito do acerto ou desacerto da referida decisão, é fato que a Relatora, bem como o Plenário deste E. TJPA, entenderam que a norma impugnada fazia alusão a ascensão funcional, ou seja progressão funcional entre cargos e carreiras
distintas
. Contudo, saliento, em cognição sumária, que o caso ora em análise não merece seguir a mesma interpretação dos precedentes acima citados, pelos seguintes motivos.

4) Da análise do
fumus boni iuris
da presente ADIN.

De início, entendo ser de suma importância fazer a leitura dos artigos da Lei Municipal nº 1.223/2016, que ora são tidos como inconstitucionais pelo Requerente:

Art. 14.
A progressão funcional vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área de educação, na seguinte forma:

I-
Para o cargo de professor:

a)
A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação

em licenciatura plena;

Art. 16
– A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante de nova habilitação.

Art. 18
– Na Progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será

acrescido um percentual no vencimento básico da carreira inicial de cada nível, do

Grupo Magistério e Apoio Escolar, conforme descrito abaixo;

a)
Professor:

I –
A diferença do salário base do professor e Nível Médio para o de nível

Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II –
A diferença do salário base do professor de Nível Superior para p de Nível de

Especialista será de 20 % (vinte por cento)

III –
A diferença do salário base do professor do Nível de Especialista para o de

Nível de Mestrado será de 20% (vinte por cento;

IV –
A diferença do salário base do professor do Nivel de Mestrado para o de

Nível de Doutorado será de 30% (trinta por cento);

Pois bem. Repiso que a conduta vedada pelo Supremo Tribunal Federal é a denominada
ascensão funcional
. Por sua vez, passo a demonstrar que, em cognição sumária, não vislumbro o requisito do
fumus boni iuris,
apto a permitir a concessão da liminar requerida, posto que da interpretação dos dispositivos impugnados com os demais artigos dispostos na lei municipal impugnada, entendo que o caso em tela retrata claramente a hipótese de
progressão funcional vertical

sem a investidura em cargo distinto
ou
de categoria funcional diferente
,
senão vejamos.

Consoante o art. 4º da Lei impugnada, o quadro permanente dos trabalhadores da educação básica da rede pública de ensino do município de Gurupá é integrado pelos seguintes
cargos
, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais abaixo relacionados:

I – Grupo Magistério:

Cargo: Professor:

. Docente;

. Suporte Pedagócigo;

. Assessoramento Pedagógico; e

. Assessoramento Técnico.

Avançando, verifica-se que o art. 6º, §1º, da referida lei municipal, destaca que:
“o concurso público para professor será realizado por
área de atuação
ou
disciplina”
.
Outrossim, no anexo II do mesmo diploma legal, consta a descrição específica do quadro de cargos, contendo a denominação de cada um, objetivos, atribuições, requisitos e jornada de trabalho.

Às fls. ID 192409 – pág. 03/06, podemos verificar que para o
cargo de professor,
existem 04 funções diferentes
, onde cada uma possui uma atribuição específica, senão vejamos:

a)
Cargo:
Professor –
Função:
DOCENTE -
Área de Atuação:
Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e Educação Infantil e demais modalidades;

b)
Cargo:
Professor –
Função:
SUPORTE PEDAGÓGICO –
Área de Atuação:
Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, na sede da Secretaria Municipal de Educação e nos órgãos centrais e ou intermediários do sistema municipal de ensino;

c)
Cargo:
Professor –
Função:
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO –
Área de Atuação:
Na sede da Secretaria Municipal de Educação e nos Órgãos Centrais e ou Intermediários do sistema municipal de ensino; e

d)
Cargo:
Professor –
Função:
ASSESSORAMENTO TÉCNICO
– Área de atuação:
Na sede da Secretaria Municipal de Educação e nos Órgãos Centrais e Intermediários do sistema municipal de ensino.

Isto posto, a par da análise conjunta do anexo II com o art. 6º, §1º, ambos da mencionada lei municipal, verifica-se que quando da ocorrência de concurso público para o cargo de professor, o candidato deverá optar por uma das
4 (quatro) funções
específicas do cargo, pois cada uma delas possui requisitos, objetivos e área de atuação diferentes. Tal premissa é de suma importância para a conclusão que será obtida ao final da presente análise.

Por sua vez, o art. 6º destaca que cada cargo que integra o grupo ocupacional do magistério e apoio escolar será disposta em níveis, assim considerados:

I – Professor:
os níveis do cargo de professor são 05 (cinco):

a) Nível I – formação em nível médio...

b) Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura...

c) Nível III – formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de pós graduação...

d) Nível IV – formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de mestrado na área de educação;

e) Nível V – formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de doutorado na área de educação.

Como se vê, cada cargo de professor será escalonado verticalmente em níveis, os quais serão mais graduados,
única e exclusivamente,
em decorrência da habilitação profissional do servidor.

Logo, partindo de uma interpretação sistemática das normas da lei municipal, conclui-se que o candidato, ao se submeter ao certame público para provimento de cargos de professor, vai se pautar na função do cargo escolhido, obedecendo, por lógico, os requisitos mínimos do cargo. Em outras palavras, a estrutura de cargos de professor, no anexo II da lei, não se pauta nos Níveis de cada função, mas sim na própria especificidade da função, da área de atuação e, por óbvio, nos requisitos mínimos para o provimento.

A título de exemplo, podemos imaginar um candidato que possua doutorado e outro que possua uma pós-graduação, ambos na área específica de atuação. Se, por algum acaso, ambos prestarem o concurso para o cargo de professor, na função DOCENTE, e forem aprovados, os dois irão desenvolver a mesma atividade, abrangendo, pois, as mesmas responsabilidades, contudo, em razão da diferença do nível da escolaridade, a lei garante uma remuneração maior para aquele que possui o doutorado quando comparado ao que possui a pós-graduação. Por conseguinte, se o servidor que possuía somente a pós-graduação, vem a obter habilitação profissional relativa a um mestrado, a lei garante a ele uma progressão vertical para o Nível IV,
fato este que claramente
não implicará em investidura em cargo diferente.

Logo, pode-se concluir que o nível vertical inicial do servidor corresponderá a sua habilitação profissional, fato este que não implica em deduzir que o agente mais graduado (de nível mais elevado) possua atribuições ou responsabilidades diversas. Tal situação é claramente prevista na lei municipal em seu art. 9º, o qual assim dispõe:

“A investidura no cargo de Professor do Grupo Ocupacional do Magistério e nos cargos do Grupo Ocupacional de Apoio Escolar dar-se-á mediante aprovação em Concurso Público de provas ou provas e títulos,
preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação vigente
, sendo que
o ingresso na carreira será pelo nível correspondente à habilitação do candidato
...”

No meu sentir, o caso hipotético narrado acima representa, claramente, o atendimento ao princípio constitucional da valorização dos profissionais de educação escolar, nos termos do art. 206, V, da CF/88 e art. 3º, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sem, contudo, haver qualquer lesão ao art. 37, II, do mesmo diploma.

Penso, também, que a progressão vertical ora em análise, em muito se parece com o denominado adicional de titulação previsto no art. 28, I, da Lei Estadual nº 6.969/2007, a qual prevê um acréscimo salarial crescente ao servidor que comprovar possuir graduação nos níveis de especialista, mestre ou doutor. Veja-se que, neste caso, há um acréscimo pecuniário simplesmente pela obtenção de uma melhor qualificação profissional e, assim como no caso previsto na lei municipal ora em análise,
não há
a mudança de cargo
,
de categoria funcional
ou mesmo
atribuição de novas responsabilidades e/ou tarefas ao servidor
.

Ademais, corroborando com o exposto alhures, destaca-se que o art. 14, da lei municipal dispõe que:
“A Progressão Funcional Vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo,
habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:”.
Como se infere, a elevação do Nível do servidor ocorre
dentro do mesmo cargo,
ou seja, se um professor que ocupa a função de Docente, vier a obter titulação ou escolaridade superior a de que possuía ao tempo de sua investidura no serviço público, este fará
jus
a
progressão vertical,
a qual não o habilitará a desempenhar novas atribuições, obter novas reponsabilidades ou desempenhar funções estranhas a que originariamente foi investido.

Outrossim, cabe agora fazer a seguinte observação. A lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96) em seu artigo 62 (tanto em sua redação original como na atual), passou a determinar que o professor que almejar atuar na educação básica, deverá possuir, no mínimo, habilitação em nível superior, sendo admitida, pois, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos primeiros cinco anos do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio,
na modalidade normal. Desse modo, analisando o anexo II da lei municipal nº 1.223/2016, verifico que somente o Cargo de Professor –
Função DOCENTE,
admite o ingresso de professores com habilitação em ensino médio/magistério (e em caráter excepcional).

Dito isso, indaga-se: A conclusão acima obtida, acerca da hipótese exemplificativa de progressão vertical, pode ser aplicada ao professor que ocupa a função
docente?
Em outras linhas, pode o professor de Nível I progredir, verticalmente, para o Nível II. Em resposta, entendo que inexistem razões de direito para impedir tal progressão, posto que, o impeditivo descrito pela Suprema Corte, tal seja a ascensão funcional, também não ocorre no presente caso, pois, assim como no exemplo exposto anteriormente, a elevação do Nivel I para os subsequentes, conforme o professor for melhorando a sua escolaridade,
irá ocorrer dentro do mesmo cargo,
ou seja, o professor que ocupa a função de Docente,
continuará desempenhando as mesmas atribuições e possuirá as mesmas responsabilidades.
Logo, resta evidente que não ocorrerá a repugnada mudança do cargo e/ou categoria funcional.

Com efeito,
data máxima vênia,
não me parece acertada a conclusão obtida pelo representante do
Parquet
(fls. ID 506914 – pág. 02) e pelo Requerente (fls. ID 190335 – pág. 03), tais sejam a de que os Níveis de I a V representariam cargos distintos de professor, pois, como visto alhures, os cargos de professor não são escalonados / dispostos levando em consideração o Nível de escolaridade do candidato / servidor, mas sim de acordo com a função e requisitos mínimos exigidos pela norma específica.

Às fls. ID 506914 – pág. 2, o Ministério Público aduziu que:
“os níveis I, II, III e IV, referem-se a cargos distintos, já que cada um corresponde a um conjunto de atribuições com pagamento específico, denominação própria, número certo e remuneração correspondente definida pelo município de Gurupá”.
Contudo, como se viu da análise acima realizada, a elevação do nível do servidor pela obtenção de superior habilitação ou titulação,
NÃO REPRESENTA
a
modificação do cargo
,
de atribuições
,
de responsabilidade
, mas tão somente a elevação da remuneração, esta última, claramente, com o intuito de estimular que o servidor da área da educação sempre almeje se qualificar, especializar e/ou melhorar em seu campo profissional, fato este que, por óbvio, implicará no aumento da eficiência e qualidade do serviço prestado.

Dessarte, em cognição sumária, chego à conclusão de que, em uma primeira análise, os dispositivos impugnados
não representam
ascensão funcional, tida como inconstitucional – tal como os precedentes do STF e deste TJPA, acima detalhados -, mas sim uma progressão vertical funcional que não viola o disposto no art. 37, II, da CF/88, posto que a possibilidade da elevação de um Nível inferior para um Nível superior, como retratado na legislação municipal,
ocorre
sem a mudança
do cargo ou da categoria profissional em que se encontra(va) o professor.

Nesse sentido, confira-se:

“Inicialmente, ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o art. 39, § 1º, I, da
Constituição Federal
não veda a progressão funcional dos servidores públicos
,
desde que dela não resulte provimento derivado
.

Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela
Procuradoria-Geral da República:

“
A previsão
, em plano de carreira instituído por lei,
de progressão funcional
por qualificação

tem por fim valorizar e estimular os servidores à atualização e ao desenvolvimento acadêmico, aprimorando o serviço público prestado
. O instituto encontra guarida, portanto, na Constituição Federal, que preza pelo princípio da eficiência na Administração Pública (art. 37 da CF), bem como pelo treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos (art. 39, §7º, da CF).”

Assim, ao prever a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos, o art. 39, §1º, da CF decerto que
não
veda a progressão funcional por qualificação
, desde que, obviamente, dela não resulte provimento derivado vedado (transposição, transformação ou ascensão de um cargo para outro, de carreira distinta, sem prévia aprovação em concurso público) –
o que não é o caso dos autos
”. (eDOC 59, p. 3)”

(STF - RE 938309 / GO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, publicado no DJe em 22/08/2016)

Por fim, trago à baila os seguintes precedentes para fins de demonstrar a admissibilidade, pela jurisprudência, da denominada progressão funcional vertical ocorrida dentro do mesmo cargo / categoria funcional, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

1. Resta demonstrada a certeza e a liquidez do direito vindicado, quando se verifica que o único óbice à concessão da pretendida progressão funcional – consubstanciado na conclusão, em sindicância administrativa, pelo não-cumprimento de requisito essencial – não mais subsiste, tendo em vista posterior retificação
in totum
da conclusão, mediante complemento de Relatório Final, no sentido de considerar regulares os cursos de pós-graduação ministrados pelas Faculdades Claretianas/SP.

(STJ - RMS 12514 / PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, publicado no DJe 15/05/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO -
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL
- CARGO DE BIBLIOTECONOMISTA - ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº. 5.810/94 - CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MESMA ÁREA DE ATUAÇÃO OU FORMAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CRITÉRIO DE PROMOÇÃO – PORTARIA Nº 180/2004- MP/PGJ - ORDEM CONCEDIDA.

- Nos termos do art. 37, parágrafo único, da Lei nº. 5.810/94, que dispôs sobre a promoção por merecimento, considerando-se os cursos de capacitação profissional realizados, a servidora tem direito à progressão funcional vertical, nos termos da Portaria nº 180/2004- MP/PGJ,
da classe B, nível B1, para a classe C, nível C-I.

- Os efeitos da concessão da ordem devem retroagir a partir da impetração.

- Unanimidade.

(TJPA - MS 2010.3016.714-7, Relator Des. LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR, julgado em 05/07/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
APLICAÇÃO DAS LEI N, 14.864/97. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Mérito:
Obtida graduação de nível superior, é pertinente a progressão funcional no cargo de professor
, sendo aplicável o art. 19 da Lei n. 14.864/97. Assim, restando comprovado o requisito documental, é de se reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes.

(TJPA - Acórdão n. 58.108/05, Relatora Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DJe de 16/09/2005).

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.864/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES À PROMOÇÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

II – Mérito:
Obtenção de qualificação em curso superior.

Permanência no cargo para o qual foram aprovados em virtude de concurso público.

Impropriedade terminológica. Importa menos a denominação do que a essência do ato
. Promoção funcional por merecimento. Não pode a administração obstar o exercício do direito líquido e certo das impetrantes.

(TJPA - Acórdão n. 67.729/07, Relatora Desª ELIANA RITA DAHER BUFAIAD, DJ de 30.01.2007)

Assim, ante todo o exposto, ante a ausência do requisito do
fumus boni iuris
das alegações constantes da exordial, peço
vênia
ao Des. Relator para divergir de sua conclusão, pelo que
REJEITO o pleito de concessão da liminar,
mantendo-se, por ora, hígidos, os efeitos irradiantes dos dispositivos impugnados.

É como voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2018.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator”

Diante do teor do voto, refluí no meu entendimento e aderi ao entendimento esposado pelo vistor, no sentido de indeferir a medida liminar requerida, posicionamento este acompanhado à unanimidade pelos demais membros da Corte.

Recentemente,
o entendimento supra foi reafirmado nos autos do processo nº 0805011-49.2019.8.14.0000, ajuizado pelo Prefeito Municipal de Tucuruí contra a Lei Municipal nº 9.860/2016, porquanto aderi novamente ao entendimento do vistor retromencionado
, conforme ementário abaixo, “verbis”:

“Processo nº 0805011-49.2019.8.14.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Classe: Ação Direta de Inconstitucionalidade

Requerente: Arthur de Jesus Brito, Prefeito Municipal de Tucuruí

Advogado: Aldo Cesar Silva Dias OAB/PA 11.396

Requerido: Câmara Municipal de Tucuruí

Advogados: Orlando Barata Miléo Junior OAB/PA 7.039

Luan de Oliveira Costantini OAB/PA 18.865

Procuradora de Justiça: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

Voto Vista divergente: Des. Constantino Augusto Guerreiro

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA.
EFICÁCIA MANTIDA DO ARTIGO 12, §§ 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 9.860/16 DE TUCURUÍ ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. ADERÊNCIA ÀS RAZOES DO VOTO-VISTOR.
DECISÃO UNÂNIME.”

Apesar de ser proveniente de outro Município, o caso concreto é semelhante e, portanto, não merece solução diferente.

A presença do requisito do “fumus boni iuris”, na espécie, consequentemente, não surge de maneira insofismável.

De outra banda, o perigo de lesão não se mostra presente, pelo simples fato de que a edição dos textos legais impugnados se deu em 2010 e desde lá está vem produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros, soando incoerentes as arguições de abalo financeiro e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, diante disso.

Assim, em razão das considerações supra,
IN
DEFIRO
a medida liminar requerida.

Proceda a Secretaria a notificação da Câmara de Vereadores de São Domingos do Araguaia para prestar as informações que entender necessárias sobre a promulgação dos dispositivos impugnados, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 180 do Regimento Interno deste TJ/PA.

Notifique-se, também, o Procurador Geral de Justiça e o Procurador do Município de São Domingos do Araguaia para que, no prazo de 15 (quinze dias), manifestem-se sobre as normas indagadas, nos moldes do artigo 181 do Regimento Interno deste TJ/PA.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de janeiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/02/2020